Tribunal: TJMT
Processo: 1033032-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033032-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIDE ALVES DA MATA - CPF: 883.942.121-15 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS NO MESMO DIA. DISPOSITIVOS ANTAGÔNICOS. PRINCÍPIO DA INVARIABILIDADE (ART. 494, CPC). PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO PODER JURISDICIONAL. NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO. NÃO CONHECIMENTO E REABERTURA DE PRAZO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra uma segunda sentença de procedência lançada no sistema PJe, proferida no mesmo dia em que o magistrado já havia assinado e publicado uma primeira sentença julgando improcedentes os pedidos da autora. O ente público recorre do decisum que lhe foi desfavorável, enquanto o processo apresenta dois atos judiciais de mérito conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar a validade de uma segunda sentença proferida após a publicação de decisão anterior no mesmo processo e dia, bem como aferir o interesse recursal do Estado diante da existência de um primeiro provimento que lhe foi integralmente favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o princípio da invariabilidade da sentença, agasalhado pelo art. 494 do Código de Processo Civil, ao publicar o decisum, o magistrado cumpre e encerra o seu ofício jurisdicional, operando-se a preclusão consumativa.

4. No caso concreto, a primeira sentença (de improcedência) esgotou a competência funcional do juízo
a quo
, tornando a segunda sentença (de procedência) um ato nulo de pleno direito, por ter sido proferido quando o magistrado já não detinha poder para inovar no mérito da causa.

5. Sendo a primeira decisão a única válida e favorável ao Estado, falece ao ente público o binômio necessidade-utilidade para recorrer (interesse recursal), devendo o tribunal declarar a nulidade do segundo ato e garantir a reabertura do prazo para que as partes se manifestem exclusivamente sobre o primeiro julgado, evitando cerceamento de defesa por erro do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal, com declaração de nulidade da segunda sentença e determinação de reabertura de prazo para recurso contra a primeira decisão.

Tese de julgamento:

1.

Publicada a sentença, encerra-se o ofício jurisdicional do magistrado, sendo vedada a prolação de novo julgamento de mérito no mesmo processo, sob pena de nulidade por violação ao princípio da invariabilidade e ocorrência de preclusão consumativa.

2.

Havendo a publicação sucessiva de sentenças antagônicas, a primeira decisão é a única juridicamente válida, configurando a duplicidade erro escusável que justifica a reabertura do prazo recursal em favor das partes, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, §§ 1o e 2o, 494 e 932, III; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de aparente sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
LUCINEIDE ALVES DA MATA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal revela uma questão prejudicial que impede o conhecimento do mérito do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Compulsando atentamente o feito, é de ver a existência de duas sentenças distintas proferidas no mesmo dia, com dispositivos diametralmente opostos, o que exige a aplicação das normas processuais atinentes à preclusão consumativa do poder jurisdicional.

No sistema do Direito Processual Civil brasileiro, o magistrado, ao publicar a sentença, cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional, só podendo alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, conforme preceitua o art. 494 do Código de Processo Civil:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

No caso concreto, observa-se que a primeira sentença lançada aos autos sob o ID 316569365, às 15h30min, que julgou improcedentes os pedidos da autora, foi devidamente assinada e inserida no sistema judicial. Com esse ato, operou-se o esgotamento da prestação jurisdicional em primeira instância. A posterior inserção de uma segunda sentença (ID 316569366), às 16:27min, desta vez de procedência, configura erro de procedimento e padece de nulidade absoluta, uma vez que o juízo
a quo
já não detinha competência funcional para ditar novo provimento meritório sobre a mesma lide, salvo nas estritas hipóteses do artigo supramencionado, o que não ocorreu.

Dessa forma, a sentença de improcedência é o único ato judicial válido para fins de encerramento da fase de conhecimento no primeiro grau. Como corolário lógico, a sentença de procedência proferida posteriormente é juridicamente inexistente ou ineficaz para produzir efeitos contra o Estado, que saiu vitorioso no primeiro
decisum
válido.

Noutro giro, é imperativo observar que a publicação sucessiva de sentenças antagônicas no sistema PJe configura erro escusável, capaz de induzir as partes a erro e comprometer o exercício do contraditório. À luz do Art. 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, tal imbróglio caracteriza justa causa, uma vez que o evento alheio à vontade da parte (duplicidade de julgados) impediu a prática escorreita do ato processual. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.).
Portanto, declarada a nulidade da segunda sentença e restabelecida a eficácia da primeira, a devolução do prazo recursal é medida impositiva para evitar o cerceamento de defesa e garantir a paridade de armas."

Nesse cenário, exsurge a ausência de
interesse recursal
por parte do Estado de Mato Grosso. O interesse de agir em sede recursal pressupõe o binômio necessidade-utilidade, vinculado umbilicalmente à existência de sucumbência. Se a sentença válida e eficaz é aquela que julgou improcedentes os pedidos da autora, não há gravame ou prejuízo imposto ao ente público que justifique a interposição de recurso inominado. O Estado, no presente caso, carece de legitimidade passiva para recorrer de uma decisão que, embora existente no mundo fático do sistema PJe, é nula de pleno direito por violação ao princípio da invariabilidade da sentença.

Portanto, constatada a validade da primeira sentença (improcedência) e a consequente nulidade da segunda (procedência), verifica-se que o Estado não detém interesse em recorrer, pois a decisão que legalmente subsiste lhe é favorável. O recurso, nestes termos, é manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a manifesta ausência de interesse recursal, diante da validade e eficácia da sentença de improcedência proferida sob o ID 316569365, tornando sem efeito os atos decisórios posteriores que a contrariaram.

Por conseguinte, em face do erro procedimental verificado e com fulcro no art. 223, § 2o, do CPC, DETERMINO A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL em favor das partes, o qual deverá fluir integralmente a partir da intimação deste acórdão, tendo como objeto exclusivamente a sentença de improcedência (ID 316569365), único provimento jurisdicional válido.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do não conhecimento do recurso por falta de pressuposto intrínseco, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026